Tribunal: TJSP
Processo: 0000015-83.2018.8.26.0633
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000015-83.2018.8.26.0633/50000, da Comarca de Mongaguá, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado LEONARDO
NUNES MAZOLINI BECK, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram dos
embargos de declaração opostos e, no mérito, os rejeitaram, mantendo o julgado na
forma como prolatado V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000015-83.2018.8.26.0633/50000 -Voto no 548
2
Embargos de Declaração Criminal no 0000015-83.2018.8.26.0633/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Leonardo Nunes Mazolini Beck
Embargado: Colenda 12a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Mongaguá
Voto no 548
Embargos de declaração – Questionamento de matéria já decidida
no v. Acórdão, para modificação em sua essência ou substância –
Impossibilidade – Ausência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão – Rejeição dos embargos.
Através do v. acórdão constante das folhas 274/280 dos autos principais,
o sentenciado Leonardo Nunes Mazolini Beck teve seu recurso de apelação provido, por
unanimidade, para reduzir as penas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e
modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO, substituindo-se a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa, por estar incurso no artigo 33,
"caput", combinado com o § 4o do mesmo artigo, da Lei no 11.343/06, sendo afastada a
causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o Ministério Público opôs os embargos de declaração
constantes das folhas 01/04 do incidente próprio, pretendendo sanar omissão que resultou
na redução da pena do sentenciado, pela exclusão da causa de aumento supramencionada, a
qual deveria ser aplicada, pela formalidade expressa da majorante. Pleiteou o conhecimento
e o provimento dos embargos de declaração para que, sanada a omissão, seja apreciada a
não exigência, pelo tipo penal, de que o menor estivesse efetivamente envolvido no
comércio ilícito.
É o relatório.
Conheço dos embargos, já que tempestivos, contudo, no mérito os
rejeito.
Com efeito, dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000015-83.2018.8.26.0633/50000 -Voto no 548
3
- "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois
dias contados de sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".
No caso presente, não incide ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
É lição de Júlio Fabrini Mirabete, de que "a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida,
para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de
declaração, alterar, mudar ou aumentar o julgamento..." (Código de Processo Penal
Interpretado, Editora Atlas, 5a Edição, página 796).
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Embargos de declaração, interposição visando à modificação do
acórdão. Inadmissibilidade. Recurso que se presta somente a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Aplicação
do art. 619 do CPP" (RT 670/337).
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05)"
No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
- "Rejeitam-se os embargos declaratórios, por serem considerados
impróprios, se o embargante, ao invés de reclamar o dirime de
contradição, preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, em busca de modificá-lo em sua essência ou
substância" (RT 622/309).
É certo que no corpo do v. acórdão é de fácil verificação o fato de que
não houve a omissão apontada, pois não se consignou que para ser aplicada a causa
de aumento, é necessário o efetivo envolvimento no comércio ilícito. A perspectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000015-83.2018.8.26.0633/50000 -Voto no 548
4
analisada foi outra, de quem teria partido a iniciativa para a prática criminosa, não
havendo, assim, que se falar em ofensa ou negativa de vigência ao disposto no artigo 40,
inciso VI, da Lei no 11.343/06, ou confusão com o disposto no artigo 244-B do Estatuto da
Criança ou do Adolescente:
"Na terceira fase, no que tange à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei
11.343/06, não é possível imputá-la ao réu.
Isso porque, não foi produzida, nas duas fases da persecução penal, prova de ter o réu
concorrido para a corrupção do adolescente Paulo, levando-o para a traficância. É preciso que se
prove que o réu foi responsável pela introdução do adolescente no ambiente criminal do tráfico de
drogas.
Não se sabe quem tomou a iniciativa da empreitada delitiva, e isto não pode ser presumido
somente em razão da idade do agente envolvido. O adolescente sequer foi ouvido na fase
investigativa, sabendo-se, somente, que ele se encontrava no cenário delituoso. Assim, não há prova
de quem partiu a iniciativa da empreitada criminosa, não se sabe se o próprio adolescente já não
estava a exercer a traficância e acabou por envolver o réu, se ambos decidiram juntos ou se o réu foi
quem inseriu o adolescente no cenário criminoso.
Deve, portanto, ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei
11.343/06."
Dessa forma, ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, não há que se falar em embargos de declaração, pelo que os rejeito.
Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no
mérito, os rejeito, mantendo o julgado na forma como prolatado.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator